Tribunal: STF
Processo: HC 54388
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - FALTA DE JUSTA
CAUSA - PENA IMODERADA - IMPROCEDENCIA.
1. A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO
COMPORTA AFERIÇAO EM PEDIDO DE HABEAS CORPUS.
2. PENA FIXADA COM OBEDIENCIA AOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CÓDIGO
PENAL NÃO AUTORIZA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.